Tribunal: STF
Processo: HC 128080
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DO CUMPRIMENTO DA PENA. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA PENAL DE ATOS PRETÉRITOS. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA SEDE ELEITA.



    1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 



    2. A decisão acerca do pleito de progressão de regime não decorre apenas do atestado de bom comportamento carcerário. Trata-se de ato jurisdicional sujeito ao livre convencimento motivado do magistrado. 



    3. Não há que se falar em direito ao esquecimento para fins de avaliação do pleito de progressão de regime quando em análise a ocorrência de faltas disciplinares praticadas há mais de 05 (cinco) anos.



    4. O efetivo reflexo das sanções disciplinares anteriores, nas condições subjetivas atuais do apenado, demanda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável na via do habeas corpus. 



    5. Writ não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida.